Tribunal: STF
Processo: RE 1261870
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos termos da seguinte ementa (fl. 2, Vol. 8):
    “APELAÇÃO — Declaratória c.c. repetição de indébito. Sentença de procedência para reconhecer a ilegalidade das taxas de limpeza, emolumentos, coleta de lixo e combate a incêndio. Ilegitimidade da taxa de combate a incêndio. Configuração. Afronta aos requisitos da divisibilidade e especificidade. Incompetência do Município para instituição do tributo. Recurso desprovido ”
    No apelo extremo (fl. 1, Vol. 11), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que o referido acórdão violou os arts. 30, III; e 145, II, da CF/1988, defendendo, em suma, a constitucionalidade da cobrança das taxas de (a) coleta de lixo; (b) combate a incêndio; e (d) de expediente ou emolumentos, referente à expedição da notificação de lançamento com o respectivo cerne para pagamento do tributo. 
    Não foram apresentadas contrarrazões (Vol. 16).
    Considerando o julgamento do Tema 146, os autos foram remetidos à Turma Julgadora para eventual juízo de retratação (Vol. 18).
    Todavia, o Tribunal de origem, em juízo de retratação negativo, manteve o acórdão anteriormente prolatado (fl. 2, Vol. 20).
    É o relatório. Decido. 
    No tocante à Taxa de Combate a Sinistros, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 643.247-RG (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tema 16), fixou a seguinte tese:
    “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim.”
    Eis a ementa do julgado:
    “TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO – INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL. Descabe introduzir no cenário tributário, como obrigação do contribuinte, taxa visando a prevenção e o combate a incêndios, sendo imprópria a atuação do Município em tal campo.”
    No mesmo sentido: RE 1.191.262/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 19/3/2019.
    Assim, em que pese a existência de precedentes nesta CORTE no mesmo sentido do acórdão recorrido, com o julgamento do Tema 16, tal entendimento foi superado, de modo a prevalecer a inconstitucionalidade da taxa em questão.
    O Tribunal de origem não divergiu desse entendimento, devendo, no ponto, ser mantido.
    Quanto à cobrança da taxa de expediente, ou emolumentos, o Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 789.218, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 1/8/2014 (Tema 721), assentou a inconstitucionalidade da emissão e cobrança de guia para pagamento de tributos. Vejamos a ementa do julgado: 
    “TRIBUTÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. TAXA DE EXPEDIENTE. FATO GERADOR. EMISSÃO DE GUIA PARA PAGAMENTO DE TRIBUTO. AUSÊNCIA DOS CRITÉRIOS EXIGIDOS PELO ART. 145, II, CF/88. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. A emissão de guia de recolhimento de tributos é de interesse exclusivo da Administração, sendo mero instrumento de arrecadação, não envolvendo a prestação de um serviço público ao contribuinte. 2. Possui repercussão geral a questão constitucional suscitada no apelo extremo. Ratifica-se, no caso, a jurisprudência da Corte consolidada no sentido de ser inconstitucional a instituição e a cobrança de taxas por emissão ou remessa de carnês/guias de recolhimento de tributos. Precedente do Plenário da Corte: Rp nº 903, Rel. Min. Thompson Flores, DJ de 28/6/74. 3. Recurso extraordinário do qual se conhece, mas ao qual, no mérito, se nega provimento.”
    O acórdão recorrido não divergiu desse entendimento, devendo, novamente, ser mantido.
    Por outro lado, quanto à cobrança da taxa de remoção de lixo, assiste razão ao recorrente.
    Sobre a matéria, o Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 576.321-RG, (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tema 146), sob a sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese:
     “I - A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal; II - A taxa cobrada em razão dos serviços de conservação e limpeza de logradouros e bens públicos ofende o art. 145, II, da Constituição Federal; III - É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra.” 
    Confira-se a ementa do julgado: 
    “CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA. SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA. DISTINÇÃO. ELEMENTOS DA BASE DE CÁLCULO PRÓPRIA DE IMPOSTOS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. ART. 145, II E § 2º, DA CONSTITUIÇÃO. I - QUESTÃO DE ORDEM. MATÉRIAS DE MÉRITO PACIFICADAS NO STF. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. DENEGAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS QUE VERSEM SOBRE OS MESMOS TEMAS. DEVOLUÇÃO DESSES RE À ORIGEM PARA ADOÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO ART. 543-B, § 3º, DO CPC. PRECEDENTES: RE 256.588-ED-EDV/RJ, MIN. ELLEN GRACIE; RE 232.393/SP, CARLOS VELLOSO. II - JULGAMENTO DE MÉRITO CONFORME PRECEDENTES. III - RECURSO PROVIDO.” 
    Além disso, o acórdão recorrido divergiu da orientação firmada nas Súmulas Vinculantes 19/STF e 29/STF, que assim dispõem, respectivamente: 
    “A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal.”
     “É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra.” 
    Nesse sentido, citem-se as seguintes decisões monocráticas, transitadas em julgado, que tratam da mesma controvérsia: RE 946.431, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJE de 13/2/2017; e RE 558.999, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 27/10/2011. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para reconhecer a constitucionalidade apenas da cobrança da taxa de coleta de lixo.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente